Tribunal: STF
Processo: ADI 3854
Classe: ADI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-02-28
Data de publicação: 2007-02-28

Ementa:
EMENTA: MAGISTRATURA. Remuneração. Limite ou teto remuneratório
   constitucional. Fixação diferenciada para os membros da
   magistratura federal e estadual. Inadmissibilidade. Caráter
   nacional do Poder Judiciário. Distinção arbitrária. Ofensa à
   regra constitucional da igualdade ou isonomia. Interpretação
   conforme dada ao art. 37, inc. XI, e § 12, da CF. Aparência de
   inconstitucionalidade do art. 2º da Resolução nº 13/2006 e do
   art. 1º, § único, da Resolução nº 14/2006, ambas do Conselho
   Nacional de Justiça. Ação direta de inconstitucionalidade.
   Liminar deferida. Voto vencido em parte. Em sede liminar de ação
   direta, aparentam inconstitucionalidade normas que, editadas pelo
   Conselho Nacional da Magistratura, estabelecem tetos
   remuneratórios diferenciados para os membros da magistratura
   estadual e os da federal.